Tribunal: STF
Processo: ARE 1479561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO PELO VÍNCULO DE PARENTESCO EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 213, § 1º C/C ART. 226, II C/C ART. 71). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, PREVALECENDO-SE DA RELAÇÃO DE AUTORIDADE DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO, NA CONDIÇÃO DE PAI, CONSTRANGEU A VÍTIMA, ENTRE SEUS 14 (QUATORZE) E 16 (DEZESSEIS) ANOS, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, POR INÚMERAS VEZES, A PRATICAR ATOS LIBIDINOSOS, CONSISTENTES EM CARÍCIAS LASCÍVAS, SEXO ORAL E A CONJUNÇÃO CARNAL, EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO, PALAVRAS UNÍSSONAS DA VÍTIMA, AS QUAIS POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA (CP, ART. 66). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE, ANTERIOR OU POSTERIOR AO DELITO, CAPAZ DE ATENUAR A PENA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO IRRETORQUÍVEL.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente